Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo tipo de crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.